Tribunal: CARF
Processo: 10880.975642/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975642/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
KIMAN SOLUTIONS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
PARECER
NORMATIVO COSIT No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. SÚMULAS
CARF Nos 80 E 143.
É possível aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de
03 de dezembro de 2018 e das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975642/2012-00
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37517.34467.190811.1.3.04-3015, em 19.08.2011, e-fls. 03-
07, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), código 5952, de retenção de março do
ano-calendário de 2011 no valor de R$31.727,82 recolhido em 15.04.2011, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fl. 08, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento em parte do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 31.727,82
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 58a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-92-133, de
04.10.2017, e-fls. 76-78:
7.4. A prova da certeza e liquidez do crédito registrado na Dcomp, instituídos
no art. 170 do Código Tributário Nacional, cabe à interessada.
7.5. Pelas provas juntadas aos autos e por ausência de comprovação do crédito,
não há compensação a ser homologada ou crédito a ser deferido. Desta forma, concluo
pelo não provimento da manifestação da interessada.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.08.2018, e-fl. 93, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.09.2018, e-fls. 95-121, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. MÉRITO
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

Sabe-se que o processo administrativo é regido pelo princípio da verdade
material. Referido princípio tem por finalidade a busca da realidade dos fatos,
desconsiderando-se as presunções. Vale dizer ainda, que a administração deve realizar
de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa. [...]
Por outro lado, não se desconhece o art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 que
dispõe como limite temporal para produção da prova, o protocolo da impugnação.
Referida norma excetua da regra apenas os casos de não realização da prova em razão
de força maior, quando a prova é relacionada a fato superveniente, ou quando a prova
tem a finalidade de refutar fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ora, no presente caso, conforme se infere do resultado do despacho decisório,
EM NENHUM MOMENTO FOI ESCLARECIDO PELA RECORRIDA QUE PARA
A COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS SERIA NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO
DE OUTROS DOCUMENTOS (além dos já juntados). Foi negada a compensação
pois supostamente a Receita encontrou os créditos já alocados (o que não é verdade!):
Apenas após, quando do julgamento da manifestação de inconformidade, é que
a I. Delegacia de Julgamento se posicionou no sentido de que para a comprovação do
crédito seria necessário a apresentação TAMBÉM da escrita fiscal:
7.3. Por ser retenção na fonte de pagamento de pessoa jurídica para pessoa
jurídica, não há como se asseverar a existência de um único pagamento, somente pelas
provas juntadas aos autos Há a possibilidade de ter ocorrido 2 (dois) pagamentos que
geraram duas retenções, uma quitada por compensação e a outra por pagamento Cabe
a interessada demonstrar a certeza do crédito registrado na Dcomp com a apresentação
de sua escrituração com todos os pagamentos e retenções efetuados no período de
constituição do crédito, caso contrário a incerteza vai sempre prevalecer A interessada
como prova somente juntou aos autos a retificação da DCTF, que foi realizada apos a
ciência da não homologação da compensação declarada, fls 28/33 e 73 Ocorre que o
Livro Razão foi juntado antes mesmo da ciência do acórdão ora recorrido
(06/04/2018).
É que em outro caso análogo, quando a Recorrente teve ciência deste
entendimento, logo acostou a escrita fiscal aos presentes autos, na expectativa que
fossem analisados em tempo.
Ocorre que a decisão já tinha sida proferida (mas ainda não publicada) e não
houve a oportunidade de análise dos documentos juntados pela I. Delegacia de
Julgamentos.
OU SEJA, JÁ SE ENCONTRAM ACOSTADOS DOCUMENTOS APTOS A
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO, QUE EM NENHUM MOMENTO
FORAM ANALISADOS (fls. 79 - 88 do presente procedimento administrativo).
Importante ressaltar, ainda, que a limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/1972 constitui verdadeira ofensa ao princípio da verdade material e
constitui cerceamento de defesa. [...]
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972 especificar que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, "a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação."
Portanto, tendo em vista que as provas juntadas em abril de 2018 NÃO
FORAM ANALISADAS, REITERA A JUNTADA DO LIVRO RAZÃO, para que
então sejam analisados, e, por conseguinte, HOMOLOGADAS AS
COMPENSAÇÕES PRETENDIDAS.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que seja acolhido e dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
com a consequente reforma da decisão ora recorrida, para que sejam analisados os
documentos juntados às fls. 79/88, que ora são juntados novamente, e então
HOMOLOGADAS as compensações pretendidas, vez que COMPROVADO a
existência do pagamento efetuado em duplicidade e, portanto, a existência de crédito
apto a ser compensado com os débitos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015 e Súmulas CARF nos
80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, código ser
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório em sede do rito previsto no art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, assim orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O Despacho
Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB
informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram
incongruências.
A decisão de primeira instância restringe o indeferimento do Per/DComp aos
argumentos de que “pelas provas juntadas aos autos e por ausência de comprovação do crédito,
não há compensação a ser homologada ou crédito a ser deferido”. Contudo, em face da
apresentação dos documentos de e-fls. 81-85 e 112-116, bem como do direito superveniente
contido no Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e nas Súmulas CARF nos
80 e 143, cabe reexaminar, em preliminar, a improcedência da manifestação de inconformidade.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado. Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de
deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e das
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975642/2012-00

Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital